Tribunal: TJES
Processo: 5019431-62.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019431-62.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DANIEL RIBEIRO DA SILVA FILHO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5019431-62.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: DANIEL RIBEIRO DA SILVA FILHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE DELITIVA SEM APREENSÃO DIRETA. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando rescindir acórdão que manteve a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com a causa de aumento interestadual. O requerente foi condenado ao transporte de aproximadamente 62,5 kg de entorpecentes (maconha e cocaína) de São Paulo para o Espírito Santo em dois períodos distintos. A defesa busca a absolvição por falta de materialidade de um dos eventos, a aplicação do crime continuado, o reconhecimento do tráfico privilegiado e o redimensionamento da pena-base e da fração da majorante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se a revisão criminal admite o reexame de teses já decididas em sede de apelação; (II) definir se a ausência de apreensão física da droga afasta a materialidade do tráfico quando há outros elementos de prova; (III) estabelecer se a complexidade da estrutura criminosa autoriza a elevação da pena-base na associação; (IV) analisar se o transporte entre múltiplos estados e a quantidade de droga justificam a fração da majorante interestadual acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tribunal não conhece de matérias que configuram mera reiteração de pedidos já enfrentados em apelação, sob pena de transformar a revisão criminal em uma segunda apelação.

4.
A ausência de apreensão física do entorpecente não impede o reconhecimento da materialidade delitiva, desde que existam outros elementos probatórios seguros, como interceptações telefônicas e confissão judicial.

5.
A prática de crimes em contextos fáticos independentes e com desígnios autônomos caracteriza concurso material, afastando a tese de continuidade delitiva.

6.
A estrutura complexa da organização e a divisão funcional de tarefas justificam a valoração negativa da culpabilidade no crime de associação, sem configurar
bis in idem
.

7.
A transposição de diversas fronteiras estaduais e a vultosa quantidade de entorpecentes fundamentam a aplicação da fração de 1/3 para a majorante do tráfico interestadual.

8.
A manutenção da condenação por associação para o tráfico obsta a aplicação do tráfico privilegiado por evidenciar a dedicação do agente a atividades criminosas estruturadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de apreensão direta da droga na posse do agente não afasta a materialidade do crime de tráfico quando devidamente comprovada por outros meios de prova idôneos.

2.A condenação simultânea pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico é incompatível com o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 621, I; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp n. 2.230.290/MS, 5ª Turma, rel. Min. Reyna
ldo Soares da Fonseca, j. 16.12.2025.

TJDF, RVC n. 07380.94-09.2020.8.07.0000, Câmara Criminal, rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, j. 23.06.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5019431-62.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: DANIEL RIBEIRO DA SILVA FILHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Daniel Ribeiro da Silva Filho
, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal. O colegiado manteve condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com a majorante do tráfico interestadual, totalizando a reprimenda de 27 anos e 4 meses de reclusão, além de 2.400 dias-multa.

Narra a inicial acusatória que o requerente, em união com outros agentes, transportava vultosa quantidade de entorpecentes — aproximadamente 59 quilos de maconha e 3,5 quilos de cocaína — oriundos de São Paulo com destino ao Espírito Santo. A instrução demonstrou que as atividades ilícitas ocorreram em dois períodos distintos: entre abril e maio de 2017 e na data do flagrante em 15 de maio de 2017.

No recurso revisional, a defesa busca a absolvição do primeiro evento de tráfico por alegada ausência de materialidade delitiva ante a falta de apreensão física da droga.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria, sustentando ocorrência de
bis in idem
na pena-base da associação, reconhecimento da continuidade delitiva em detrimento do concurso material, aplicação do tráfico privilegiado e redução da fração da majorante interestadual para o patamar mínimo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Andréa Maria da Silva Rocha, pugna pelo parcial conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência dos pedidos.

De início, verifico que parcela expressiva das teses defensivas — especificamente quanto ao redimensionamento das penas-base e à aplicação do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 — configura mera reiteração de matérias já enfrentadas por este Tribunal em sede de apelação.

A revisão criminal possui natureza excepcional e não se presta como segunda apelação ou sucedâneo recursal para rediscutir convicções jurídicas devidamente fundamentadas.

Nesse sentido:

2. Demonstrado que o requerente, na realidade, pretende rediscutir matéria já apreciada, sem, contudo, trazer aos autos fato novo que tenha o condão de alterar o julgado ou de clarificar injustiça e eventual erro de julgamento, a improcedência do pedido revisional é medida que se impõe. (TJDF; RVC 07380.94-09.2020.8.07.0000; Ac. 135.0608; Câmara Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 23/06/2021; Publ. PJe 09/07/2021).

Inexistindo provas novas ou demonstração de erro judiciário flagrante nos pontos citados, o não conhecimento destas insurgências é medida que se impõe, sob pena de violação à imutabilidade da coisa julgada.

No tocante ao pleito absolutório por ausência de materialidade, a pretensão carece de amparo jurídico. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a apreensão física do entorpecente pode ser suprida por outros elementos probatórios seguros.

Nesse sentido:

“
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do crime de tráfico quando comprovada pela apreensão de entorpecentes com outros integrantes da organização criminosa da qual fazia parte (AGRG no HC n. 968.762/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.). 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.230.290; Proc. 2025/0330264-0; MS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/12/2025; DJE 22/12/2025).

No caso concreto, interceptações telefônicas e a própria confissão judicial do réu confirmaram o transporte anterior de drogas, revelando a efetiva consumação do delito entre abril e maio de 2017.

Quanto à dosimetria, não vislumbro ilegalidade na aplicação do concurso material. Os crimes foram praticados em contextos fáticos independentes, com desígnios autônomos e reiteração consciente da conduta criminosa organizada, o que afasta a tese de crime continuado.

A pluralidade de ações e a gravidade concreta das operações logísticas justificam o somatório das penas.

Afasta-se, igualmente, a alegação de
bis in idem
no crime de associação para o tráfico. A culpabilidade foi valorada negativamente com base na estrutura complexa da organização e na divisão funcional de tarefas, elementos que extrapolam a mera estabilidade exigida pelo tipo penal. Ademais, o longo período de atuação do requerente na engrenagem criminosa interestadual demonstra maior reprovabilidade da conduta.

Relativamente à causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, a fração de 1/3 revela-se proporcional. O patamar acima do mínimo foi devidamente motivado pela transposição de múltiplos estados da federação — São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo — e pela expressiva quantidade de drogas transportada, totalizando mais de 60 quilos entre maconha e cocaína.

Por fim, a manutenção da condenação por associação criminosa obsta, por absoluta incompatibilidade lógica, o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que comprovada a dedicação do agente a atividades criminosas estruturadas.

Analisados os fundamentos, constato que o acórdão combatido guardou estrita fidelidade às evidências dos autos e ao texto expresso da lei penal, inexistindo vício que autorize a rescisão do julgado.

Ante o exposto, conheço parcialmente da presente revisão criminal e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a condenação e a dosimetria fixadas anteriormente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de conhecer parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido.
Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.